Tribunal: TJMT
Processo: 1023046-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023046-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO PEZARICO - CPF: 654.775.611-49 (AGRAVANTE), CRISTIANE PEZARICO - CPF: 858.487.431-34 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE OSMAR LUIZ PEZARICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA ULTRAPASSARIA O VALOR DOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS –EXCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os herdeiros apenas podem ser responsabilizados pelas dívidas do falecido nos limites da herança, na parte que lhes couber, nos termos do art. 1.792 e 1.997 do Código Civil. Inexistindo inventário, ou comprovação de que a dívida ultrapassaria o valor dos quinhões hereditários, deve ser rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva dos herdeiros.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS EUGÊNIO PEZARICO e CRISTIANE PEZARICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de
“Manutenção de Posse”
, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0001040- 72.2013.8.11.0036), este proposto contra os agravantes em relação aos honorários sucumbenciais e à multa do art. 1.026, §2o, do CPC, pelo advogado DUÍLIO PIATO JUNIOR, acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos executados/agravantes, tão somente para reconhecer a ilegitimidade do advogado/exequente/agravado em relação à aludida multa imposta pela interposição de Embargos de Declaração protelatórios, por admitir que esta deve ser revertida “em favor da parte embargada”, a saber, Amaury José Domingues da Silva e outros, autores da ação possessória julgada pela sentença exequenda

A r. decisão agravada rejeitou, porém, a alegação de ilegitimidade passiva vertida pelos executados/agravantes ao fundamento de que a demanda de origem fora ajuizada contra o falecido Osmar Luiz Pezarico, de quem são herdeiros e sucessores, e de que a “herança deixada é inferior as dívidas contraídas em vida”, por admitir que os executados/agravantes “não apresentam qualquer documento comprobatório de que a dívida em comento ultrapassaria as forças dos quinhões hereditários” (cf. Ids. no 104265820 e 127684694 dos autos de origem).

Os executados/agravantes insistem, em repetição quase literal, nas mesmas teses apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive a de ilegitimidade passiva já acolhida em Primeiro Grau, agora, porém, ao fundamento de que o falecido “não deixou saldo de patrimônio a inventariar”, daí porque “não foi aberta a sucessão (inventário)”. Aduzem, nesse ponto, que “não podem responder pela dívida (...), pois enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, é o espólio quem deve responder pelas dívidas do falecido” (sic – cf. Id. no 183848691 - Pág. 4).

Reprisam, também, alegação de excesso de execução, dizendo que “o cálculo computou crédito de terceiros, encargos e forma de apuração não previstos na sentença”, pois fez incidir juros de mora para atualização do valor da causa e “sobre o reembolso das custas processuais” (sic – cf. Id. no 183848691 - Pág. 5/6).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, “de forma reconhecer o excesso de execução, devendo o agravado ser condenado, nos termos do artigo 940 do Código Civil, a pagar aos agravantes o valor excedente”, bem como para fins de “reconhecimento da ilegitimidade passiva (...) dos agravantes (para) suportar a dívida deixada pelo falecido e perseguida pelo agravado” (sic – cf. Id. no 183848691 - Pág. 7/8).

A decisão vinculada ao Id. no
186211670
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
188285659
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado por MARCOS EUGENIO PEZARICO e CRISTIANE PEZARICO SIMÕES NOGUEIRA, herdeiros de OSMAR LUIZ PEZARICO, em face de DUILIO PIATO JUNIOR, todos qualificados nos autos.

Em síntese, a parte impugnante argui pela ilegitimidade passiva, uma vez que o débito supera o valor da herança deixada aos sucessores, bem como alega ilegitimidade ativa, quanto ao débito proveniente da multa processual (2%), e excesso de execução.

(...)

O artigo 1.792 do Código Civil preve que “o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”.

Todavia, em análise dos autos, os impugnantes não apresentam qualquer documento comprobatório de que a dívida em comento ultrapassaria as forças dos quinhões hereditários, de modo que não há como acolher o referido pedido

Concernete ao pleito de ilegitimidade ativa quanto ao crédito da multa de 2% (dois por cento) aplicada nos embargos de declaração julgado pela Primeira Câmara De Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de fato, há de prosperar, visto que reverte-se em favor da parte embargada, ou seja, AMAURY JOSE DOMINGUES DA SILVA e outros (id. 34566665).

(...)

Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado sob id. 52748925.

CONDENO o impugnado ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor que ora se busca cumprimento (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021).

Os herdeiros apenas podem ser responsabilizados pelas dívidas do falecido nos limites da herança, na parte que lhes couber, nos termos do art. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

Os artigos 1.792 e 1.997 do Código civil dispõem que:

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

(...)

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

O ordenamento jurídico adota o princípio
non ultra vires hereditatis
que se traduz na ideia de que o patrimônio deslocado aos sucessores é a garantia do adimplemento das obrigações do
de cujus,
assim, os herdeiros não respondem com seus próprios bens por encargos superiores às forças da herança transmitida em decorrência da morte do seu titular.

Sobre o tema, Silvio Venosa ensina:

"O próprio Código Civil trata da herança como uma entidade personificada, ao dizer no art. 1.997 que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. A lei material se refere aí àquela personificação transitória, necessária para a elaboração do inventário e da partilha, denominada espólio, que a moderna técnica jurídica não pode ignorar. Ao responder o espólio pelas dívidas, responderá cada herdeiro na proporção de seus quinhões, já que a herança é recebida sob benefício de inventário. A maior utilidade do inventário é, como examinado, distinguir a massa hereditária do patrimônio do herdeiro, para que este não venha a arcar com valores devidos tão só pelo espólio.

[...]

O princípio maior que ora se reafirma é no sentido de que a herança responde pelas dívidas do falecido. Com o inventário, não pode o herdeiro responder por dívidas que ultrapassem as forças da herança. Esse o princípio do benefício de inventário já examinado. As obrigações do morto transmitem-se aos herdeiros no limite da massa." (Código Civil Interpretado. 4a edição. Atlas. 2019, p.3.869 - 3.871)

Assim, conforme já analisado, os exatos mesmos fundamentos da r. decisão agravada quanto à falta de respaldo probatório mínimo à alegação de que
“a dívida em comento ultrapassaria as forças dos quinhões hereditários”
impedem o acolhimento da alegação na via recursal, pois, como bem destacado pelo MM. Juiz de piso, o art. 1.792 do Código Civil impõe aos herdeiros
“a prova do excesso”
da dívida em relação à herança.

Também nenhuma censura quanta análise da decisão sobre o alegado excesso de execução já que a r. decisão ordenou a remessa dos autos à Contadoria Judicial justamente para a correta apuração e quantificação do débito. Assim, somente quando o Juízo homologar ou não os cálculos apresentados pela Contadoria é que surgirá qualquer interesse recursal.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024